Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-12.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA.
1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.".
2. No caso de penhora de direitos possessórios de imóvel irregular, diante da manifesta impossibilidade de emprestar publicidade ao negócio jurídico de cessão de direitos, não há como imputar à embargante a culpa pela constrição indevida de sua propriedade
3. Resistida a pretensão inicial e julgados procedentes os pedidos deduzidos pela parte embargante, à qual não pode ser imputada a responsabilidade pela constrição indevida de seu patrimônio, impõe-se a observância do princípio da sucumbência para direcionar ao embargado o ônus do pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais
4. Recurso conhecido e provido.